Tribunal: TJDFT
Processo: 0747766-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. AFASTADA. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não se reconhece nulidade por vício de fundamentação quando o acórdão contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento, de acordo com os elementos constantes nos autos. Preliminar rejeitada.
2. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
3. O acórdão, fundamentado nos elementos trazidos aos autos, construiu fundamento teórico e jurisprudencial para concluir que o indeferimento oitiva de testemunha não enseja cerceamento de defesa se o juízo, amparado por outras provas elaboradas durante a instrução processual, entendeu por sua inutilidade.
3.1. Também não há contradição no entendimento do acórdão de que caracterizada a nulidade ante o indeferimento de intimação do perito esclarecimento do laudo pericial, mas não reconhece a nulidade no indeferimento de elaboração de novos quesitos ante a preclusão consumativa.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, embargos de declaração não providos. Acórdão mantido.